Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001242-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBOS MAJORADOS -PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO - ÚNICA SEMELHANÇA ENTRE AS CONDUTAS - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE LUGAR, TEMPO, MANEIRA DE EXECUÇÃO, TAMPOUCO DE PARTES - ROUBOS PRATICADOS UNICAMENTE PELO AGRAVANTE OU COM COAUTORES DIFERENTES - INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS QUE INTERLIGUEM AS CONDUTAS - REITERAÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÕES DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC no 789.716/SC).

“Inviável o reconhecimento e aplicação da
continuidade delitiva
, se as condutas criminosas embora praticadas em série, são autônomas, com alternância de comparsas, vítimas distintas e modos de
execução
diferentes, inexistindo, ainda, comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra, de modo, a demonstrar que o subsequente tenha sido continuação do anterior.”
(TJMT, AgExPe 0005682-49.2016.8.11.0015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1001242-91.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

RENILDO SILVA RIOS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por RENILDO SILVA RIOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0011288-50.2011.8.11.0042), que indeferiu a continuidade delitiva de roubos majorados [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] no período de 31.8, 3.10 e 19.12.2000 e 6.1 e 1o.2.2001 (fls. 23/25-ID 156206680).

O agravante sustenta que os crimes
“seriam da mesma espécie e ocorreram dentro de determinado espaço de tempo e território”.

Requer o provimento para que seja reconhecida a continuidade delitiva
(fls. 5/20- ID 156206679).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 33/40-ID 156206683).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 45-ID 156206684).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Roubos qualificados, tráfico ilícito de entorpecentes, associação ao tráfico e porte de arma de fogo de uso permitido - decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva - irresignação defensiva – almejado reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo qualificado [fatos narrados nos autos no 107/2003, 285/2000, 181/2001, 229/2001 e 33/2004], dado a pluralidade de condutas e por se tratarem de crimes da mesma espécie - improcedência - ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 71 do Código Penal – condutas delitivas autônomas, isoladas e independentes – diversidade na forma de execução – delitos executados de maneira diferentes e com corréus distintos - inexistência de comprovação de qualquer liame subjetivo [unidade de desígnios] a vincular uma empreitada criminosa à outra – a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da necessidade do preenchimento, não só dos requisitos objetivos [tempo, lugar e modo de execução], mas também do requisito de ordem subjetiva [unidade de desígnios] – habitualidade criminosa que não se confunde com continuidade delitiva - manutenção da sentença que se impõe - P elo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 2.910/2.908-ID 161303194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 10 (dez) anos de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva – art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, ambos do CP –, ocorridos em 25.9.2020, 3.10.2020 e 17.10.2020, no Município de Várzea Grande/MT, em coautoria com Emerson Barbosa da Silva (Ação Penal 285/2000);

- 6 (seis) anos de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – art. 157, § 2o, I e II, do CP –, praticado em 31.8.2000, no Município de Várzea Grande/MT, em coautoria com Rodrigo Lupercio Sebastião (Ação Penal 107/2003);

- 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo – art. 157, § 2o, I, do CP –, praticado em 19.12.2000, no Município de Várzea Grande/MT

(Ação Penal 181/2001);

- 6 (seis) anos de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – art. 157, § 2o, I e II, do CP –, cometido em 06.01.2001, no Município de Várzea Grande/MT, em coautoria com Célio de Campos França (Ação Penal 229/2001);

- 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – art. 157, § 2o, I e II, do CP –,

praticado em 1o.2.2001,

no Município de Cuiabá/MT (Ação Penal 33/2004);

Em 13.9.2021, o Juízo da Execução Penal não reconheceu a caracterização de crime continuado entre os roubos [cometidos em 31.8.2000, 3.10.2020, 19.12.2000, 06.01.2001 e 1o.2.2001], nestes termos:

“[...] O que se vê dos autos é que os crimes praticados não se enquadram na ficção jurídica da continuidade delitiva e sim, na reiteração criminosa, já que, para acolher a ficção da continuidade delitiva, é necessário que, além da mesma espécie de crimes, sejam eles praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exigindo-se ainda a unidade de desígnios, o que, obviamente, não se espelha no caso versado.

Atenta-se, pois, sobre as guias de execução penal mencionadas pela defesa: [...]

Ao apreciar os processos em tela, verifica-se que, embora perpetrados entre os meses de setembro de 2000 e fevereiro de 2001, não há entre eles identidade de partes, tampouco possuem o mesmo modus operandi, sendo que a similitude entre eles apenas se identifica pelo uso de arma de fogo.

Extrai-se que, em duas oportunidades, o recuperando praticou o crime de roubo qualificado sem a presença de coautores e as demais em conluio com acusados distintos, revelando se tratar de mera reiteração delitiva revelada pela habitualidade criminosa. [...]

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, deixo de acolher o pedido da defesa, mantendo inalteradas as penas unificadas nos autos, uma vez que restou afastada a continuidade delitiva. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto,
juiz de Direito – fls. 23/25-ID 156206680)

Pois bem.

Consoante se extraem das ações penais, os roubos praticados nos dias 31.8, 3.10 e 19.12.2000 e 6.1 e 1o.2.2001 envolveram agentes diversos [107/2003 - agravante em coautoria com Rodrigo Lupercio Sebastião; 285/2000 - em coautoria com Emerson Barbosa da Silva; 229/2001 – em coautoria com Célio de Campos França; 181/2001 e 33/2004 cometidos apenas pelo agravante], em Municípios distintos [Várzea Grande e Cuiabá], mediante semelhante modo de execução, qual seja anúncio do crime mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Como bem destacado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“analisando detidamente as condenações do agravante, tem-se que a única semelhança entre todos os crimes é a utilização de arma de fogo. Entretanto, não há identidade de lugar, tempo, maneira de execução, tampouco de partes já que em algumas oportunidades praticou o crime de roubo qualificado sozinho, nas demais com coautores diferentes contra vítimas diversas”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 2.910/2.908-ID 161303194).

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC no 789.716/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.2.2023).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Inviável o reconhecimento e aplicação da
continuidade

delitiva
, se as condutas criminosas embora praticadas em série, são autônomas, com alternância de comparsas, vítimas distintas e modos de
execução
diferentes, inexistindo, ainda, comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra, de modo, a demonstrar que o subsequente tenha sido continuação do anterior.”
(AgExPe N.U 0005682-49.2016.8.11.0015 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.9.2017)

“
In casu, a despeito de evidenciada a prática reiterada de crimes patrimoniais em um curto intervalo de tempo, cuida-se de agente com habitualidade criminosa, que perpetrou as ações com planejamento e autonomia de vontades, em coautoria com sujeitos distintos e por meio de modus operandi não idêntico, a impedir o reconhecimento do benefício postulado.”
(TJMT, AgExPe N.U 1025830-02.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.2.2023)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023